Tribunal: TJMT
Processo: 1002791-55.2019.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002791-55.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VANIA SOARES DA SILVA AMANCIO - CPF: 013.230.041-90 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1002791-55.2019.8.11.0040 – Sorriso

Apelantes:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A e Vânia Soares da Silva Amâncio.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO – SÚMULA 257/STJ – IRRELEVÂNCIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSOS DESPROVIDOS.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do seguro, ante aos termos da súmula 257, do STJ.

O fato de a parte autora não ter alcançado o “quantum” efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1002791-55.2019.8.11.0040 – Sorriso

Apelantes:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A e Vânia Soares da Silva Amâncio.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), ajuizada por Vânia Soares da Silva Amâncio em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, julgou procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento da importância de R$ 590,62 (quinhentos e noventa reais e sessenta e dois centavos)
proporcional às lesões sofridas, incidindo correção monetária a partir do evento danoso (Súm. 580 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir da citação. Ao final, condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Inconformada, a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. recorre sustentando, em síntese, a improcedência da ação em face da ausência de pagamento do prêmio dentro do prazo de vencimento, bem como a não incidência do enunciado da súmula 257 do STJ ao caso. Além disso, alega a ocorrência de sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), sustentando irregularidade na distribuição do ônus sucumbencial e pugnando pela sua inversão ou a redistribuição proporcional. Por fim, subsidiariamente, requer a minoração dos honorários advocatícios fixado. (id.

127830675).

De outra banda, Vânia Soares da Silva Amâncio, também recorre sustentando a ocorrência de equívoco na aplicação do percentual da perda prevista na tabela pela Lei n. 11.945/09. Ainda, alega equívoco na aplicação do termo inicial da correção monetária (id. 127830680).

Apesar de intimadas (id. 127830682 e id. 127830683), apenas a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1002791-55.2019.8.11.0040 – Sorriso

Apelantes:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A e Vânia Soares da Silva Amâncio.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Infere-se dos autos que Vânia Soares da Silva Amâncio move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 10 de dezembro de 2016.

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado julgou procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento da importância de R$590,62 (quinhentos e noventa reais e sessenta e dois centavos) proporcional às lesões sofridas, incidindo correção monetária a partir do evento danoso (Súm. 580 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir da citação. Ao final, condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC – id. 127830673.

Contra essa decisão, recorrem as partes.

A Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. insurge-se requerendo a improcedência da ação em face da inadimplência do prêmio dentro do prazo de vencimento, bem como a não incidência da súmula 257 do STJ ao caso, visto que em nenhum dos seus precedentes a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente. Além disso, alega a ocorrência de sucumbência mínima, sustentando irregularidade na distribuição do ônus sucumbencial e pugnando pela sua inversão ou a redistribuição proporcional. Por fim, de forma subsidiária, requer a minoração dos honorários advocatícios fixado. (id. 127830675).

Por outro lado, Vânia Soares da Silva Amâncio também recorre sustentando a ocorrência de equívoco na aplicação do percentual da perda prevista na tabela pela Lei n. 11.945/09. Alega que o laudo pericial demonstra de forma evidente que o membro ficou danificado permanentemente em 75%, sendo injusta a decisão proferida. Ainda, alega equívoco na aplicação do termo inicial da correção monetária, uma vez que deveria incidir a partir do evento dos danos, qual seja, 10 de dezembro de 2016 (id. 127830680).

Pois bem. Por questão de lógica-procedimental, passo a análise do recurso manejado pela autora Vânia Soares da Silva Amâncio.

De proêmio, analisando o recurso da autora, constato que pugna pela reforma da sentença quanto ao termo inicial da correção monetária, que deveria incidir a partir do evento danoso (id. 127830680 - Pág. 10).

Ocorre que a sentença, neste ponto, não foi desfavorável à apelante, tendo o d. magistrado fixado a correção monetária à partir do evento danoso, nos termos do enunciado da súmula 580, do STJ, veja:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 590,62 (quinhentos e noventa reais e sessenta e dois centavos) à parte requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e
correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ
).
”

Portanto, não conheço da apelação da parte autora, no tocante ao termo inicial de correção monetária, à vista de patente ausência de interesse recursal.

Avançando no mérito, quanto à insurgência na aplicação do percentual da perda,
mister se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 127830667), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez permanente sofrida pela vítima, constatando “lesão no tendão patelar esquerdo”, com perda funcional leve do joelho esquerdo em 6,25% (seis virgula vinte e cinco por cento), veja:

“
Após avaliação clínica detalhada do(a) periciado(a), incluindo análise, exame clínico detalhado, avaliação dos exames complementares e análise dos demais documentos apresentados e existentes nos autos, podemos concluir que o(a) requerente:

- Comprova trauma, lesão tendão patelar esquerdo, lesão consolidada, com boa evolução após tratamento cirúrgico;

Data do trauma: 10/12/2016

Data de consolidação da lesão:10/03/2016 sic

- Há elementos para o estabelecimento de nexo causal entre as lesões citadas acima e o trauma descrito nos autos, de acordo com os critérios de Simonin;

-
APRESENTA DÉFICIT FUNCIONAL PERMANENTE DE 6,25%, SEGUNDO TABELA DPVAT, DESDE A DATA DO ACIDENTE.

Perda funcional leve de joelho esquerdo = 6,25%
” (id. 127830667).

Desse modo,

observo que
o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca das lesões sofridas, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato de constar do referido documento que se trata de invalidez permanente e parcial.

Da análise da tabela de percentuais prevista na Lei 11.945/09, constata-se que para o caso de perda completa da mobilidade de um quadril,
joelho
ou tornozelo, o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), que resulta na quantia de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Visto isso, considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu joelho direito é de 6,25% (seis virgula vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 210,93 (duzentos e dez reais e noventa e três centavos), resultado da seguinte equação: 25% de R$ 13.500,00 x 6,25%.

Assim, conquanto o d. magistrado tenha fixado o valor da indenização em R$ 590,62, quando o correto seria no importe de R$ 210,93, não havendo insurgência para a minoração, atento ao princípio do
non reformatio in pejus,
que impede que a matéria seja devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo para prejudicar a parte apelante,

deve ser mantida a condenação fixada na r. sentença, em observância aos termos constantes na Lei n. 6.194/74.

Nesse sentido, já decidiu essa Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE LESÕES CAUSADAS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – REEMBOLSO CABÍVEL

– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se o cálculo aplicado na sentença
. (...).
” (RAC n. 1002240-46.2017.8.11.0040, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 – negritei).

Superada essa questão, passo a análise do recurso manejado pela seguradora ré, que sustenta a improcedência da ação em face da ausência de pagamento do prêmio dentro do prazo de vencimento.

Pois bem. É cediço que a inadimplência do prêmio não acarreta o indeferimento da ação, não eximindo a seguradora de honrar a indenização ao segurado, ainda que a vítima seja proprietária do veículo, como consolidado pela Súmula 257 do STJ: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.”

Nesse sentido julgou este Tribunal de Justiça, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO - ART. 557, CAPUT, CPC - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INDENIZAÇÃO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - PAGAMENTO EM ATRASO - SÚMULA 257, STJ - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

Logo, o regimental de decisão que assim decide, monocraticamente, não comporta provimento.”
(AgR 42816/2015, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.04.2015 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – PROPRIETÁRIO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ.

A eventual inadimplência do prêmio do seguro não configura justo motivo para a recusa do pagamento da indenização securitária, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo.
”

(RAC n. 1020517-39.2019.8.11.0041, minha relatoria, j. 09.06.2021 - negritei).

Tal posicionamento está, inclusive, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firmada no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores,
ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente
. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.

1. Nos termos da Súmula 257/STJ, 'a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização'
.
Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente
.

2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.

3. Agravo interno parcialmente provido"
(STJ, AgInt no REsp 1.757.675/PR, 4ª Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 19.09.2019 – negritei e grifei).

Portanto, a sentença não merece retoque neste ponto, uma vez que encontra-se em consonância com o enunciado da Súmula 257 do STJ e a jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios.

Visto isso, na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou um pedido principal, consistente na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório, sendo certo que o pleito foi acolhido pelo douto magistrado
a quo
.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela da SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Assim, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Portanto, o fato de a autora não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não caracteriza sucumbência mínima da apelante, uma vez que o pedido de recebimento do seguro foi acolhido. A respeito, colaciono o seguinte precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DAS INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (...).

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

(RAC n. 1008176-78.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 16.12.2020 – grifei e negritei)

Destaco que é pacífico na jurisprudência do c. STJ o entendimento de que não ocorre sequer a sucumbência recíproca nos casos em que haja o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019).

2.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos
. Precedentes.

3. No caso,
a autora formulou na petição inicial, além do pagamento integral do seguro obrigatório DPVAT, pedido alternativo para que a ré fosse condenada ao pagamento da indenização conforme o grau de incapacidade a ser apurado em perícia, e tal pleito foi atendido
.

4. Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a sucumbência recíproca.”
(AgInt no REsp 1666102/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020 – grifei e negritei)

Assim, a sentença também merece ser mantida neste ponto.

Ainda inconformada, a seguradora requer, pelo princípio da eventualidade, a minoração dos honorários advocatícios arbitrados, sustentando que deve ser aplicada a regra geral obrigatória do §2º do art. 85, do CPC.

Os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos aos limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, o percentual que a apelante requer seja fixado, no máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, corresponde a R$ 59,06 (cinquenta e nove reais e seis centavos), restando evidente que representa quantia ínfima, e por consequência, deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no § 8º do art. 85 do CPC.

Dessa forma, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
in verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO EVIDENCIADA – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.
”
(RAC n. 1013224-52.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Relª. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021 – negritei).

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu por apreciação equitativa, em montante superior ao máximo estabelecido no art. 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto, conheço de ambos os apelos

e, por conseguinte,

lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022